Tribunal: TJSP
Processo: 2183506-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – FASE DE EXAME MÉDICO – REPROVAÇÃO – ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA SUPERIOR AO PREVISTO NO RESPECTIVO EDITAL – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO E A REINTEGRAÇÃO AO CERTAME – TUTELA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – FASE DE EXAME MÉDICO – REPROVAÇÃO – ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA SUPERIOR AO PREVISTO NO RESPECTIVO EDITAL – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO E A REINTEGRAÇÃO AO CERTAME – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 3. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não demonstradas, de plano. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5. A controvérsia jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, a despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.